Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704789-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observo que, após a interposição de segundos embargos de declaração, contra o mesmo acórdão, a parte recorrente (LOJAS RENNER S/A) apresentou recurso especial (Id. 13109160) e recurso extraordinário (Id. 13109895) contra o mesmo julgado, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade. Esclareça a parte recorrente se pretende a desistência dos embargos de declaração de Id. 12801066 para que seja dado regular andamento ao processo. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora